Tribunal: TJMT
Processo: 0027726-78.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027726-78.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARA MARTA FERREIRA - CPF: 693.941.561-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE A BUSCA DOMICILIAR E DOS ELEMENTOS DELAS DERIVADOS, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA SENTENCIADA – PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DO INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES CAPAZES DE ATESTAR QUE OCORRIA FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – AGENTES ESTATAIS QUE SE ENCONTRAVAM À PROCURA DE SUSPEITO POR CRIME DE HOMICÍDIO EM FATO DIVERSO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS ANTERIORES DE QUE O PROCURADO SE ENCONTRAVA DENTRO DA VIVENDA ONDE FOI LOCALIZADA A DROGA – CASA VAZIA E MORADORES AUSENTES NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE APURAÇÕES PRECEDENTES VOLTADAS A CONFIRMAR O NARCOTRÁFICO OU A LOCALIZAÇÃO DO SUSPEITO DE HOMICÍDIO NA PROPRIEDADE PARTICULAR INVADIDA – IRREGULARIDADE QUE MACULA OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS NA BUSCA E OS DELES DERIVADOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se viu
in casu
, pois, embora empreendessem legítima procura por suspeito de homicídio ainda em situação de flagrância, os policiais militares responsáveis pelo ingresso desautorizado na casa alheia não apresentaram fundadas razões ou indicativos mínimos de que o procurado se encontrava no interior da residência particular em que foi localizada a droga ilícita, onde, de fato, não havia ninguém no momento da diligência.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Recurso defensivo conhecido e provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar, com a consequente absolvição da apelante por insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARA MARTA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARA MARTA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 27726-78.2016.8.11.0042 – código 450659, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88473645, a apelante suscita a
nulidade
por ilicitude das provas
obtidas mediante a busca policial em sua residência e dos elementos de cognição delas derivados, uma vez que teriam sido angariadas em manifesto contexto de
invasão domiciliar
e em inobservância ao art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a sua
inadmissibilidade
e o seu
desentranhamento

dos autos
, nos termos do art. 157,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal, com a consequente
absolvição
da recorrente
; ao que acrescenta, por fim, o prequestionamento da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 88475450, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 103985954, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18/01/2016, por volta da 00h30min, na residência particular situada na rua General Severiano da Fonseca, s/n.°, bairro Araés, na Comarca de Cuiabá/MT, a apelante
MARA MARTA FERREIRA

guardava
, para fornecimento ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas de uso proscrito, especificamente 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando 132,73g (cento e trinta e dois gramas e setenta e três centigramas).

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na praça pública do bairro Santa Helena, nesta Capital, onde a vítima
Josenil Lucas Figueiredo de Lima
foi executada, sendo que, ao chegarem no local, os policiais foram informados pelos familiares do ofendido que o autor do delito contra a vida seria o filho da recorrente
MARA MARTA FERREIRA
, razão pela qual a guarnição se deslocou até a residência da insurgente, contudo, havia ninguém em casa.

A proposição ministerial dá conta de que, ato contínuo, os agentes de segurança pública adentraram no domicílio e encontraram em seu interior 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, além de papel filme, ressaltando a peça incoativa que os policiais já haviam atendido outras ocorrências de tráfico de drogas envolvendo a recorrente, bem assim que, em entrevistas posteriores com moradores da região, confirmaram que a ré praticava a mercancia malsã.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
da recorrente como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, verbalizo desde já que
razão assiste à i. defesa
.

Ao prestar depoimento
em juízo
, a testemunha
Jefferson Marcos Piffer
revelou que compunha a guarnição da Polícia Militar responsável por atender uma ocorrência relativa ao crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Josenil Lucas Figueiredo de Lima
, e que, ao chegarem no local da execução, os policiais foram informados por populares, inclusive por familiares do ofendido, que o autor do crime contra a vida seria
o filho
da ora apelante
MARA MARTA FERREIRA
.

O testemunhante asseverou que,
por já conhecer a recorrente de passagens pretéritas, dirigiu-se prontamente com o seu colega de farda até o domicílio da ré
, situado em um complexo de quitinetes, onde escutaram um barulho, razão pela qual
ingressaram no imóvel da acusada, que estava vazio e sem os respectivos moradores
, porém, acrescentou o declarante que
a equipe policial foi capaz de localizar, acomodada dentro do forro de material PVC, a porção de maconha apreendida nestes autos
.

Ao ser indagado nesse sentido em audiência instrutória, o depoente respondeu
não saber se a casa estava destrancada no momento da entrada da guarnição
, pois não foi o primeiro a ingressar no apartamento; bem assim,
sobre o barulho inicialmente ouvido pela equipe policial, informou que não saberia dizer se provinha do interior da casa da apelante ou de alguma outra quitinete
, visto que
as unidades são bem geminadas
. Por fim, reiterou que
havia ninguém na residência por ocasião da diligência
, razão pela qual
a ré não foi localizada nem presa naquela oportunidade
.

Na mesma toada, a testemunha
Hericson Edward Pinheiro
aduziu
em juízo
que é policial militar e que, ao atender uma ocorrência de homicídio, foi informado por familiares da vítima que os disparos de arma de fogo que a levaram a óbito haviam sido efetuados por um parente da ora recorrente, que morava com ela.

Outrossim, o depoente esclareceu que, à vista da situação de flagrância,
dirigiram-se até a residência da increpada a fim de localizar o suspeito
e, chegando no condomínio,
os agentes estatais ouviram um barulho vindo do interior,
não sabendo especificar o declarante se o som originava da quitinete da recorrente ou das unidades vizinhas
, motivo pelo qual
a equipe entrou na residência da acusada, onde localizaram 01 (um) pedaço pequeno de substância entorpecente
, especificamente
no forro de PVC
que ficava acima da cama.

A testemunha revelou que já tinha ouvido falar da apelante anteriormente, inclusive sobre o seu envolvimento com o narcotráfico e, ao ser questionado nesse sentido, respondeu não se recordar onde foi achado o papel filme, bem assim que
havia ninguém no domicílio durante a busca realizada pela guarnição
.

Por suas vezes, as testemunhas
Adão José dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
se limitaram a asseverar,
perante a autoridade judiciária
, que foram os investigadores da Polícia Civil responsáveis por dar
cumprimento à Ordem de Serviço n.º 255/2016
, por força da qual
se dirigiram ao bairro onde se deu o fato-crime em apuração e entrevistaram populares daquela área
, os quais
confirmaram que a recorrente é conhecida pelos moradores da região em virtude do seu notório envolvimento com o comércio malsão
.

No que concerne à
versão da acusada
, é certo que, ao ser ouvida pela MM.ª Magistrada
a quo
, aquela
negou a propriedade sobre o entorpecente confiscado
, sustentando que
sequer estava em casa no momento da diligência policial
,
menos ainda em poder da substância psicotrópica
, bem assim ressaltando que
os outros moradores da residência, quais sejam, os seus filhos e o seu ex-companheiro, tampouco se encontravam na vivenda
, ao que agregou as informações de que
não havia drogas ilícitas na propriedade e de que, para ingressar no imóvel, os policiais quebraram a porta e a grade do domicílio
.

Assim, realizado o cotejo das provas produzidas na etapa judicial,
resta inarredável reconhecer que
a nulidade é evidente
.

Como cediço, a inviolabilidade domiciliar constitui
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, todavia, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
, pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ademais, não se ignora que, a respeito da matéria, vem se consolidando no e. Superior Tribunal de Justiça o posicionamento segundo o qual,
a mera existência de denúncia anônima
,
desacompanhada de investigações prévias, campanas ou monitoramentos voltados a confirmar a probabilidade de procedência da notícia repassada
,
por si só, não basta para constituir as fundadas razões que condicionam a legalidade do ingresso desautorizado em domicílio alheio
.

Nesse sentido:

“1. (...).
2. Na hipótese, verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado apenas em denúncia anônima, sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
.
3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão do domicílio
de Pedro Victor de Faria Nunes
e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato
, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido (...)”
. (HC 662.388/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, embora os policiais militares aleguem que já conheciam a ré de “passagens” pretéritas e em razão de seu notório envolvimento com o narcotráfico, tem-se que
as diligências, campanas ou apurações voltadas a confirmar a traficância por parte dela
não
precederam o ingresso forçado em domicílio,
ao revés, apenas se deram
meses após
a localização e o confisco da droga ilícita
, especificamente em
18/07/2016
,

por ocasião do cumprimento da
Ordem de Serviço n.º 255/2016
, expedida pela autoridade policial em
11/07/2016
, quando então
investigadores da Polícia Civil se dirigiram ao bairro Araés e confirmaram com moradores da região que a acusada difundia entorpecentes de forma ilícita
.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em estabelecimentos protegidos pela garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio depende, para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático
anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
”.
(RHC 126.092/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Ademais, embora se reconheça que os policiais militares responsáveis pela busca residencial, antes de efetuá-la, encontravam-se no legítimo exercício de seu dever legal e
empreendiam lícitas diligências voltadas a localizar e deter o suspeito do crime de homicídio ocorrido momentos antes
,
não há como ignorar que se excederam no desempenho do múnus público
, na medida em que
adentraram na residência alheia sem qualquer indicativo ou apuração anterior de que o aludido suspeito ou qualquer outra pessoa – moradora ou não – se encontrasse no local
.

Não é outra a conclusão a que se chega a partir dos depoimentos dos próprios militares, que
alegaram se deparar com a quitinete vazia quando chegaram e sequer souberam dizer de qual das unidades provinha o barulho que alegam ter ouvido antes da entrada desautorizada no imóvel
.

Em situação semelhante, já assentou o e. Tribunal da Cidadania:

“9.
Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência
, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública”.
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

A meu ver, tal peculiaridade, por si só, coloca em xeque a legitimidade do ingresso policial na propriedade privada, na medida em que,
estando o imóvel vazio
,
mitigam-se
sobremaneira os fundamentos constantes da r. sentença impugnada, no sentido de que
a diligência se justificou porque voltava-se a prender o suspeito de homicídio em situação de flagrância
, já que não houve
in casu
qualquer indicativo, menos ainda
fundadas razões
, de que o procurado estava no interior do imóvel.

Com efeito, por ratificá-los na íntegra, lanço mão dos bem pontuados trechos do judicioso parecer exarado pelo i.
Custos Legis
,
in verbis
:

“Ocorre que
ao chegar na moradia de MARA não foi encontrado nenhum morador, e não haveria indícios suficientes a indicar que alguém estaria naquele local
. Pelo que se vê a casa estava trancada, logo, se pressupõe que os agentes policiais invadiram a residência supondo que o suspeito estaria ali, o que não se confirmou.
Não se descura que havia o estado de flagrância pelo cometimento do crime de homicídio e amparados por informações recebidas de familiares da vítima, o filho de MARA seria, a princípio, o suspeito do delito, todavia, esse aspecto, por si só, não é suficiente para salvaguardar a entrada dos agentes policiais na residência conforme apurado, porquanto se verifica que não havia fundadas razões de que o suspeito estivesse na casa, bem como os policiais não promoveram diligências prévias para averiguar esse aspecto, tanto é que ao adentrarem no domicílio ninguém foi encontrado
.
Em nenhum momento visualizaram ‘Marcelinho’ ou mesmo a ora APELANTE, nem antes, durante ou depois da ação policial, reforçando a constatação de que ingressaram na casa sem consentimento, sendo certo que a ação, como executada, não encontra guarida em eventual ‘estado de flagrância’ ou ‘fundadas razões’
. Também
não restou claro nem mesmo eventual tentativa de fuga do suspeito, da MARA ou outra pessoa residente no local para justificar o ingresso no domicílio na forma promovida pelos policiais militares
.
Ausente igualmente o mínimo de diligência para apurar previamente a verossimilhança da denúncia; simplesmente, os policiais receberam a notícia e foram ao encontro do suspeito que, embora residisse com a ora APELANTE, não foi localizado naquele momento
”.
(ID 103985954 - Pág. 5) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse que houve apurações prévias capazes de atestar a suspeita inicial de que o procurado estaria no imóvel devassado e que o agir dos policiais visava a detenção de suspeito em situação de flagrância pelo crime contra a vida, é inegável que, no curso das buscas,
houve desvio superveniente de finalidade da medida
.

Isto porque,
na fase de inquérito
[e assim também consta da denúncia], a informação referente à localização da droga ilícita era de que se encontrava acomodada sobre uma das camas da casa, portanto, à plena vista de quem adentrasse; no entanto,
em juízo
,
os policiais militares informaram que, na verdade, após ingressarem na quitinete e perceberem que estava desabitada, prestaram-se ainda a buscar, no material PVC que forrava o teto acima da cama, a substância entorpecente
– o que, a meu ver,
deixa claro que já não procuravam o autor do homicídio neste momento
.

Oportunamente, frise-se que, desvelou-se depois que
o crime de homicídio que precedeu o fato
sub judice
sequer foi cometido pelo filho da apelante
, consoante se depreende da decisão de pronúncia e impronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 9905-61.2016.811.0042 – código 433851 (ID 88473637 - Pág. 63/72).

Por fim, importa destacar que, ainda que se desconsiderasse a presente nulidade,
as provas coligidas ao caderno processual deixam sérias dúvidas quanto à procedência da pretensão punitiva propriamente dita
, porquanto, na hipótese,
a recorrente não foi encontrada, surpreendida ou flagrada em poder das substâncias entorpecentes
, ao passo que a prova oral angariada ao feito atesta que,
na residência onde foi apreendido o psicotrópico, moravam, pelo menos, 04 (quatro) pessoas à época do fato
.

Com tais considerações,
deve ser reconhecida a ilicitude e a inadmissibilidade das provas obtidas por ocasião da diligência de busca domiciliar
e, ainda, dos
elementos cognitivos delas derivadas
, com fulcro no art. 5.º, inc. LVI, da Constituição Federal e no art. 157,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal, com a consequente
absolvição
da apelante
, por falta de provas capazes de embasar o édito condenatório.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a apelante prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARA MARTA FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 27726-78.2016.8.11.0042 – código 450659, a fim de
declarar ilícitas as provas obtidas mediante a busca domiciliar e os elementos cognitivos delas derivados
e, por conseguinte, com fulcro no art. 5.º, inc. LVI, da CF c/c art. 157,
caput
e §1.º, e art. 386, inc. VII, ambos do CPP,
ABSOLVO A APELANTE
da imputação referente à prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022